Tribunal: TJSP
Processo: 2094022-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Acórdão que tratou de todas as questões levantadas em sede de agravo de instrumento – Somente é admitida a revisão do mérito como decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094022-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LIMITADA, LUIS PEDRO
CAMPOS PIMENTEL e MAURICIO MARTHO, é embargado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos opostos contra o voto n. 9830
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2094022-21.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: LM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LIMITADA, LUIS
PEDRO CAMPOS PIMENTEL E MAURICIO MARTHO
EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL SILVERADO
VOTO N. 10609
Embargos de declaração Ausência de vícios Acórdão que
tratou de todas as questões levantadas em sede de agravo de
instrumento Somente é admitida a revisão do mérito como
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LM COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LIMITADA, LUIS PEDRO CAMPOS PIMENTEL e MAURICIO
MARTHO contra o v. acórdão de fls. 606/617 que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos embargantes.
Os recorrentes alegam que o decisum padece de obscuridade, uma vez
que o fato de a empresa se encontrar “ativa” junto à Receita Federal não significa que
haja exercício de atividade produtiva. No mais, afirmam que objetivam o benefício em
questão, porquanto não possuem condições de arcar com os honorários advocatícios no
importe de R$ 637.991,25. Finalmente, aduzem omissão, tendo em vista que, nos
termos do §3o do artigo 98 do CPC/15, as obrigações decorrentes da sucumbência do
beneficiário da gratuidade da justiça somente poderão ser exigidas se o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
concessão da gratuidade, o que não ocorreu nos autos, porquanto o agravado não trouxe
fato novo.
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes, porquanto nada há de obscuro ou
omisso no v. acórdão.
Com efeito, os recorrentes não apontam nenhum vício a ser
efetivamente sanado no aresto embargado, tratando-se os declaratórios de mero
inconformismo com o julgado, pretendendo, pela via inadequada, a modificação do
decisum.
Ora, o acórdão tratou expressamente das irresignações constantes do
agravo de instrumento, fazendo, inclusive, menção expressa à ausência de comprovação
de inatividade da empresa. Confira-se:
“Embora não exista divergência quanto à possibilidade
de concessão da gratuidade judiciária às pessoas
jurídicas, igualmente é pacífico que, pelo teor da Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a
comprovação da alegada hipossuficiência econômica:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
(grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara
de Direito Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
DE
TÍTULO
DE
CRÉDITO,
CUMULADA
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ANULAÇÃO
DE
PROTESTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA -
Decisão de indeferimento do benefício - Possibilidade de
concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que
fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os
encargos do processo - Súmula 481 do STJ - O fato de a
empresa encontrar-se em regime de Recuperação
Judicial, isoladamente, não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual - Precedentes do TJ-SP Situação
financeira e patrimonial da agravante não demonstrada -
Decisão de indeferimento mantida - Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento n. 2040806-92.2013.8.26.0000,
Des. Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara
de Direito Privado, j. 28.11.2013);
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA
Cabível a
concessão do benefício, desde que comprovada de forma
eficaz a insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV,
da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do
STJ
Hipótese em que os Balanços Patrimoniais
juntados não comprovam, de maneira efetiva, a
hipossuficiência da instituição de ensino agravante

Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à
concessão da assistência judiciária Necessidade de
recolher custas processuais e preparo, em 1a instância,
sob as penas da lei - Agravo improvido, com
recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Cabe, assim, à parte postulante da gratuidade comprovar,
cabalmente, que não pode arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de suas atividades.
Da análise dos documentos, todavia, não resta
devidamente configurada a propalada insuficiência de
recursos, de sorte que a r. decisão combatida não merece
reforma.
De pronto, a despeito de os agravantes apresentarem
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, fazendo
referência à inatividade de 2013 a 2017 (fls. 300/305), o
fato é que, em consulta ao sítio da Receita Federal,
verifica-se que a sociedade insurgente se encontra com
situação cadastral ATIVA junto ao órgão estatal,
destoando,
portanto,
das
declarações
unilaterais
produzidas pelos sócios.
(...)
Deveras, ante a deficiência de provas aptas a preencher
os pressupostos para concessão da gratuidade, foi
facultada à referida entidade a apresentação de novos
documentos
que
evidenciassem a sua fragilidade
econômica, ocasião em que apresentou declarações de
inatividade, conforme supramencionado, dissonantes do
declarado ao Fisco.
Vale dizer, não foram apresentadas declarações de
imposto de renda da pessoa jurídica, demonstrações
contábeis, protestos, extratos bancários ou outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
documentos que conferissem robustez à mencionada
precariedade.
Resumindo, conclui-se que a recorrente, pessoa jurídica,
não logrou evidenciar a sua inaptidão para suportar os
encargos do processo.”
De igual modo, acerca das pessoas naturais, houve alusão expressa à
renda e aos bens dos postulantes, o que impossibilita a outorga da benesse almejada, nos
termos do entendimento desta C. Câmara:
“De início, ressalta-se que o juiz não está vinculado à
declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3o, do
CPC/2015), a qual, por si só, não implica imperiosa e
absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-
lhe possível o exame da situação particular dos autos
para o fim de formar o seu convencimento acerca da
possibilidade ou não de o postulante da gratuidade arcar
com as despesas processuais.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA
ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo,
procedendo com amparo nos elementos de convicção dos
autos, decidiu que o recorrente possui meios de prover as
custas
do
processo.
2.
Aferir
a
condição
de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este
Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte
Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o
julgador pode indeferir o benefício da assistência
judiciária gratuita, diante das evidências constantes no
processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Demais disso,
a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a
simples declaração de pobreza, firmada pelo requerente
do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa,
devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de
concessão do benefício. Agravo regimental improvido”
(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp n.769514/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
A seguir, o posicionamento desta Colenda Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO RECOLHIMENTO DO
PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO
Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária, o
objeto do recurso, é possível sua apreciação, sem o
recolhimento
do
preparo

Agravo
conhecido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE POBREZA PRESUNÇÃO IURIS
TANTUM - Presunção decorrente da declaração de
pobreza que somente pode ser elidida por prova em
contrário
Agravante que não demonstrou a sua
hipossuficiência financeira, através dos documentos
juntados Hipótese, ademais, em que o MM. Juiz 'a quo',
já havia determinado a comprovação documental de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
renda bruta mensal, o que não foi atendido - Declarações
contraditórias, a respeito de sua ocupação/profissão, que
militam em seu próprio desfavor - Extratos bancários que
comprovam a existência de renda, decorrente de aluguel
Contratação de advogado particular, através de contrato
ad exito, que não restou comprovada
Presentes
elementos que afastam referida presunção, impõe-se a
não concessão do benefício
Existência de fundadas
razões - Decisão mantida
Necessidade de recolher
custas de preparo, em 1a instância, sob as penas da lei -
Agravo improvido, com recomendação" (Agravo de
Instrumento n. 2219668-17.2015.8.26.0000, 24a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 03.12.2015).
Da análise dos documentos coligidos, todavia, não se
infere a aventada fragilidade econômica.
Inicialmente, a fim de corroborar a mencionada
hipossuficiência, Luís Pedro exibiu recibo de entrega da
Declaração de Imposto de Renda de 2017, 2018 e 2019,
de onde se extraem rendimentos tributáveis no importe de
R$ 42.088,00, R$ 22.000,00 e R$ 53.680,00 (fls. 325/348),
além de bens e rendimentos de valores expressivos, como,
por exemplo, 50% das quotas de sociedade empresária no
importe de R$ 6.000.000, circunstância que só reforça a
ausência de hipossuficiência.
Cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e adotado por esta
Colenda
Câmara
para
reputar
economicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
necessitada a pessoa natural consiste na limitação da
renda familiar a três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da
Deliberação CSDP 137, de setembro de 2009), teto
inferior aos rendimentos usufruídos pelo suplicante no
último ano.
De igual modo, da análise da Declaração de Imposto de
Renda exercício 2017 (fls. 349/367), trazida aos autos
pelo recorrente Maurício, observam-se quotas sociais no
total de R$ 6.000.000,00, não podendo se falar, nesse
sentido, em vulnerabilidade econômica, apta a sustentar a
outorga da benesse.
Aliás, ambos os insurgentes se mostram proprietários de
diversos imóveis, tendo juntado aos autos mais de 60
(sessenta) páginas de matrículas de bens (fls. 36/107), a
despeito de nenhum deles constar nas Declarações de IR
apresentadas,
reafirmando,
portanto,
a
tese
de
impossibilidade de manutenção do benefício da justiça
gratuita.
Tanto é assim que, às fls. 09 das razões recursais, os
agravantes aduzem que “os imóveis descritos em
referidas matrículas já pertenciam aos executados à
época do deferimento da concessão de gratuidade, não se
tratando de novas aquisições”, corroborando, destarte, a
tese de da inexistência de hipossuficiência dos recorrentes.
Ora, está mais do que claro que os indigitados
postulantes ostentam plenas condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
custas processuais.
Não bastasse, curial enfatizar que o indeferimento da
justiça gratuita não está atrelado à contratação de
advogado particular, em respeito ao quanto preceituado
no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência
do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, não se
pode negar que o fato de os recorrentes terem advogado
particular, aliado às circunstâncias mencionadas, também
milita contra o seu propósito.
Frise-se, outrossim, que, devido à existência de
litisconsórcio ativo, as custas e as despesas processuais
serão rateadas entre os três recorrentes.
Logo,
não
evidenciada
satisfatoriamente
a
impossibilidade de os agravantes enfrentarem as despesas
do processo, de rigor a manutenção do pronunciamento
impugnado.”
Finalmente, incabível a tese de omissão da decisão quanto à
modificação na situação econômica dos recorrentes, porquanto, como salientando no v.
acórdão, “a concessão da justiça gratuita não pode se afastar da sua real finalidade,
que é facilitar o amplo acesso ao Judiciário àqueles que, pela situação efetivamente
constatada nos autos, realmente necessitem litigar sob o pálio da gratuidade
judiciária”, o que não se ajusta à condição dos suplicantes.
Desse modo, verificada a possibilidade de as partes arcarem com as
custas e as despesas processuais, o benefício poderá ser revogado, exatamente como
feito pelo magistrado de Piso e, por isso, mantido por este órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Ora, em verdade, a intenção dos embargantes é provocar a revisão do
julgado.
Ocorre, contudo, que os efeitos infringentes almejados somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade
ou contradição que integrem a decisão embargada, hipótese não verificada no caso em
testilha.
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no AgRg
no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com propósito
de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser reparado. Sendo
assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito, mantendo
incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094022-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12